Tribunal: CARF
Processo: 10880.933242/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art. 74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da declaração de compensação. Esse é o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
O prazo decadencial de 5 anos para fins de lançamento de ofício, nos termos do art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tem como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador, salvo na ausência de pagamento, ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a faculdade de definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria o contribuinte transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a contar da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar a liquidez e certeza do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo da norma.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
DÉBITO DE ESTIMATIVA. PARCELAMENTO. SALDO NEGATIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF 177. SÚMULA STJ 653.
O débito cujo parcelamento restou indeferido ou cancelado configura confissão de dívida e está apto a ser inscrito em dívida ativa no caso de não pagamento, e posterior cobrança judicial. Nesse sentido entendo aplicar-se ao caso a inteligência da Súmula Carf 177 e a Súmula STJ 653.
Débito de estimativa decorrente de parcelamento indeferido ou cancelado equipara-se ao débito de estimativa declarado em Dcomp; ambos configuram confissão de dívida e devem receber o mesmo tratamento, qual seja, compor o saldo negativo. Eventual não pagamento do débito deve ser objeto de cobrança na via própria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.933242/2022-91
ACÓRDÃO
1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMÉTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA VERIFICAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos
do art. 74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial
é a data da entrega da declaração de compensação. Esse é o prazo que o
Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo,
conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja
manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
O prazo decadencial de 5 anos para fins de lançamento de ofício, nos
termos do art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN, em relação aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, tem como termo inicial a data da
ocorrência do fato gerador, salvo na ausência de pagamento, ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, situação em que o termo inicial se desloca para
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação
tem como marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir
ao sujeito passivo a faculdade de definir o prazo de que dispõe o Fisco para
homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria o contribuinte
transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a
contar da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco
apenas um mês para verificar a liquidez e certeza do crédito e homologar,
ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo da norma.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
2
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
DÉBITO
DE
ESTIMATIVA.

PARCELAMENTO.
SALDO
NEGATIVO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF 177. SÚMULA STJ 653.
O débito cujo parcelamento restou indeferido ou cancelado configura
confissão de dívida e está apto a ser inscrito em dívida ativa no caso de não
pagamento, e posterior cobrança judicial. Nesse sentido entendo aplicar-
se ao caso a inteligência da Súmula Carf 177 e a Súmula STJ 653.
Débito de estimativa decorrente de parcelamento indeferido ou cancelado
equipara-se ao débito de estimativa declarado em Dcomp; ambos
configuram confissão de dívida e devem receber o mesmo tratamento,
qual seja, compor o saldo negativo. Eventual não pagamento do débito
deve ser objeto de cobrança na via própria.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2016, no valor original de R$ 11.653.229,25.
Fl. 4632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
3
2.
Despacho decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em
razão da não confirmação de parcelas de Imposto de Renda pago no exterior (IR exterior) e
confirmação parcial de pagamentos de estimativa mensal.
3.
O Parecer no 210/2022 (e-fls. 10 a 17), elaborado pela Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO, informa os motivos das glosas de
crédito no Per/Dcomp:
IR no Exterior
Isso posto, diante da falta de comprovação do imposto pago no exterior,
revestido das formalidades impostas pela legislação de regência, diante das
inconsistências entre os documentos apresentados e os dados informados no
Bloco X da ECF, e em face da inconsistência entre o Lucro Líquido no exterior
informado no Lalur/Lacs e os valores informados no registro X350 da ECF, fica
glosado o valor do imposto de renda pago no exterior informado no PER/DCOMP.
Pagamentos
Dos valores informados pela empresa, os períodos de 31/03/2016 e 30/04/2016,
nos valores respectivos de R$ 10.015.218,69 e R$ 19.664.846,52, forma validados
integralmente de forma eletrônica.
Para os pagamentos com a inconsistência “Há PER/DCOMP de Pagamento
Indevido ou a Maior utilizando o mesmo DARF”, foi identificado que a empresa
apresentou PER/DCOMP de Pagamento indevido ou a maior utilizando parte do
valor que também estaria utilizado no Saldo Negativo. Os processos dos créditos
do Pagamento Indevido ou a Maior seguem em julgamento no contencioso e, em
razão disso, os valores utilizados naqueles PER/DCOMP ficam glosados da
composição do crédito do Saldo Negativo, sob pena de dupla utilização das
parcelas.
Para os pagamentos com a inconsistência “Valor alocado do DARF acrescido do
saldo disponível do principal é inferior ao informado na composição do saldo
negativo”, foi identificado que houve denúncia espontânea nos recolhimentos
realizados em atraso, sem o recolhimento da multa. Em razão disso, os valores
informados ficam confirmados na composição do crédito do Saldo Negativo.
Estimativas Parceladas
As estimativas parceladas, conforme tabela a seguir, do processo
13804.723217/2018-15, não estão quitadas, conforme Despacho contido no
citado processo.
Assim, em decorrência do art. 151, inc. VI, da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional - CTN, que determina que o parcelamento suspende a
exigibilidade do crédito tributário, e observado que o art. 170 do mesmo CTN
determina que somente os créditos líquidos e certos podem ser utilizados na
compensação, ficam glosados os valores informados das estimativas parceladas
na composição do crédito do Saldo Negativo.
4.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou decadência, questionou
a glosa das estimativas, dos pagamentos via Darf e do imposto estrangeiro, nos seguintes termos:
i. Decadência do crédito questionado: O saldo negativo formou-se em 2016, não
sendo possível a sua revisão em 2022, isto é, após o prazo decadencial quinquenal
previsto na legislação tributária.
Fl. 4633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
4
ii. Estimativas parceladas: A glosa das estimativas mensais não deve prevalecer,
pois (ii.1) a eventual cobrança da estimativa não liquidada deverá ocorrer nos
autos do processo de parcelamento; e (ii.2) os valores foram devidamente
liquidados mediante parcelamento.
iii. Pagamentos realizados via DARF: As estimativas mensais pagas via DARF não
foram objeto de duplo pedido de compensação por meio de DCOMPs anteriores,
como quis inferir a d. autoridade fiscal. Pela análise da integralidade dos
documentos fiscais da Defendente (ECF, DCTFs etc.) é possível concluir que, em
certos meses, as estimativas de 2016 foram recolhidas em montante superior ao
devido. No entanto, para composição do saldo negativo do período (objeto da
presente análise) foi apenas considerando o valor devido (menor), e não o
efetivamente pago (maior). Apenas o excesso de estimativas pagas é que foi
objeto das DCOMPs anteriores referidas pelo despacho ora contestado.
iv. Glosa do imposto estrangeiro: O imposto estrangeiro compensado pela
Defendente foi adequadamente comprovado durante a fiscalização em estrita
obediência aos requisitos previstos no art. 16, § 2o, II, da Lei n.o 9.430/1996. Não
obstante, a Defendente apresenta documentação complementar suficiente para
comprovação do imposto compensado no Brasil (Docs. 08 a 13)
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, rejeitou a
prejudicial de mérito; e, por maioria de votos, no mérito, reconheceu parte do direito creditório
referente à estimativa, mas que não foi suficiente para gerar saldo negativo de IR. Vencida a
Relatora, que reconheceu integralmente os valores relativos às estimativas parceladas.
6.
Em recurso voluntário a recorrente, em resumo, reitera as alegações de primeira
instância e acrescenta elementos probatórios referente a IR pago no exterior. Ao final requer o
provimento do recurso voluntário.
7.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar parcelas que integram direito creditório de saldo
negativo de IR referente ao ano-calendário 2016.
Preliminar de decadência
10.
A recorrente alega preliminarmente decadência do crédito questionado. Aduz que
“o crédito em exame se refere ao ano-calendário de 2016, o despacho decisório que deu origem
ao presente caso foi emitido somente em 03 de junho de 2022, ou seja, seis anos após a
constituição do saldo negativo”.
11.
Registra que “inexiste fundamento legal que permita a revisão do saldo negativo
Fl. 4634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
5
após o transcurso do prazo decadencial, ainda que se destine a verificar a liquidez e certeza de
crédito utilizado em declaração de compensação”.
12.
Com fundamento, no art. 150, Com fundamento, no art. 150, §4o, do CTN, observa
que “após o dia 31 de dezembro de 2021 houve a homologação tácita da apuração e pagamento
do tributo atrelado ao ano-calendário 2016, não sendo mais possível em 2022 a revisão do saldo
negativo apurado naquele exercício”.
13.
Discorre sobre a decadência. Cita doutrina e julgados do Carf (não vinculantes)
julgados do Carf.
14.
Enfim, tendo em vista que o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação
e ante a existência de pagamento desse tributo no período, defende a recorrente a aplicar-se ao
caso o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN. Assim, o saldo negativo referente ao
ano-calendário de 2016 (31/12/2016) somente poderia ser revisto pelo Fisco até 31/12/2021, ou
seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
15.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
16.
Tanto na decadência quanto na prescrição, modalidades de extinção do crédito
tributário, o termo inicial começa fluir a partir do momento em que a parte detentora de
determinado direito possa exercê-lo. Afinal, se o direito não pode ser exercido a parte não pode
ser penalizada com a perda desse direito, não há inércia.
17.
Assim, na decadência, uma vez ocorrido o fato gerador, não confessado o débito,
tem o Fisco o prazo decadencial de 5 anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do
fato gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo
na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o
termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
18.
Na prescrição, efetuado o lançamento, e uma vez exigível o débito, o Fisco tem o
prazo prescricional de 5 anos para efetuar a cobrança, cujo termo inicial é data em que o débito
torna-se exigível (art. 174, do CTN).
19.
De igual forma, no caso de repetição do indébito, efetuado pagamento indevido ou
a maior, o contribuinte tem o prazo de 5 anos para exercer seu direito à repetição a partir do
pagamento, conforme arts. 165, I c/c 168, I do CTN, inclusive no caso de pagamento a título de
estimativa (Súmula CARF 84)1.
20.
O art. 170 do CTN estabelece que "a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública".

1 Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa.
Fl. 4635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
6
21.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei no 9.4302, de 1996 e
alterações, estabeleceu condições e garantias para a operacionalização da compensação, dentre
as quais destaca-se:
i) a compensação deverá ser efetuada mediante entrega de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados;
ii) a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação;
iii) o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 anos, contado da data de entrega da declaração de compensação;
iv) a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados.
22.
Veja-se que dentre as condições e garantias estabelecidas, a compensação
declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tem-se na hipótese presunção de boa-fé do contribuinte em relação ao crédito declarado. Assim,
declarada a compensação, o débito está extinto, porém, sob condição resolutória até ulterior
homologação.
23.
O crédito fiscal declarado, entretanto, pode não ser líquido e certo – condição sine
qua non para homologação da compensação. Daí o legislador ter concedido ao Fisco prazo de
cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de entrega da declaração de
compensação. Esse prazo é conferido ao Fisco para verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal
do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja
manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
24.
Forçoso concluir, portanto, que o termo inicial da homologação tácita é a data da
entrega da declaração de compensação e não a data da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o
do CTN).
25.
A propósito, na hipótese de o contribuinte apurar indébito tributário, a ocorrência

2 Lei 9.430/96. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Fl. 4636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
7
do fato gerador faz nascer para o Fisco o direito de verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal
para fins de compensação? Ou seja, a partir da ocorrência do fato gerador, o Fisco já pode exercer
o seu direito de verificar a certeza e liquidez do crédito fiscal do contribuinte? Não, não pode. Esse
direito nasce para o Fisco somente a partir da entrega da declaração de compensação. Afinal, se o
contribuinte não exercer o seu direito de repetição do indébito não há falar-se em verificação de
liquidez e certeza por parte do Fisco.
26.
E Na hipótese de o Fisco verificar que o crédito declarado pelo contribuinte não é
líquido e certo? Referido crédito não é homologado e o débito, até então extinto sob condição
resolutória, é cobrado, uma vez tratar-se de confissão de dívida. Essa não homologação implica
glosa do crédito exatamente por ele não ser líquido e certo.
27.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o Fisco
apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese aplica-se o prazo decadencial do
art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a data da ocorrência do fato gerador ou o
primeiro dia do exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou
simulação).
28.
Temos, portanto, dois prazos de 5 anos, com finalidade e termo inicial distintos. O
primeiro, para fins de lançamento de ofício, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cujo termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do
exercício seguinte (art. 150, §4o ou 173, I, do CTN); o segundo, para que o Fisco verifique a liquidez
e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte e homologue, ou não, a compensação declarada,
cujo termo inicial é a data de entrega da declaração de compensação (art. 74, §5 da Lei 9.430/96).
29.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como
marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria
o contribuinte transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a contar
da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar a
liquidez e certeza do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo
da norma. Tal situação foi bem descrita pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, veja-se:
Em verdade, a interpretação veiculada pela recorrente confere ao sujeito passivo
a faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois
de transcorridos quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um
mês para avaliar a liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente
seu crédito, maior prazo teria o Fisco para esta confirmação. (Acórdão CARF 1101-
001.084, de 08 de abril de 2014)
30.
Por fim, desconsiderar a data de entrega da declaração de compensação como
termo inicial para contagem do prazo de homologação tácita seria negar vigência ao §5o do art. 74
da Lei 9.430, de 1996 e alterações; o que significa, por via indireta, considerá-lo inconstitucional, o
que vai de encontro à Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”).
31.
No mesmo sentido já se pronunciou este CARF, veja-se:
Fl. 4637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
8
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO.
INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação" para a Receita
Federal verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo
contribuinte para quitar débitos próprios, mediante compensação. O
entendimento que pretende aplicar os prazos previstos no art. 150, §4o, ou no
art. 173, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo legal. A
verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela
contribuinte, e a negativa da compensação em razão do não reconhecimento
desse direito são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, (i) em relação à preclusão do direito do Fisco em
reapurar as bases de cálculo de IRPJ de 2004, por unanimidade de votos, acordam
em negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra; (ii) em relação à
glosa de estimativas compensadas em outra PER/DCOMP, pelo voto de qualidade,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra, que lhe
deram provimento. (Acórdão CARF 9101-003.708, 1a Turma, de 09 de agosto de
2018; grifo nosso).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza
do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente
daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar,
ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado
caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
Fl. 4638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
9
vencidos os conselheiros Luis Fabiano Alves Penteado (relator), Cristiane Silva
Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De Carli Germano, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes
de Moura. (Acórdão CARF 9101-003.994, 1a Turma, de 18 de janeiro de 2019;
grifo nosso).
32.
Sem razão, portanto, a recorrente ao invocar decadência no caso em análise.
Aceitar essa tese significa dizer que houve inércia do Fisco, o que não é o caso, porquanto o direito
de verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal nasceu para o Fisco somente após a entrega da
declaração de compensação.
33.
No caso em análise, a Dcomp foi transmitida em 20/06/2018 (original) e
17/04/2020 (retificadora) (e-fls. 04); prevalece a última Dcomp para fins de contagem de prazo.
Tendo em vista que a ciência do Despacho Decisório de não homologação ocorreu em 10/06/2022
(e-fls. 4277), ou seja, dentro dos cincos anos a contar da entrega da Dcomp. Logo, não há falar-se
em homologação tácita, tampouco em decadência.
34.
Passo à análise dos direitos creditórios indeferidos.
35.
Antes, vejamos a legislação sobre a matéria.
36.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
37.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
38.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
39.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
40.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
41.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
Fl. 4639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
10
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito. Vejamos.
42.
A recorrente transmitiu Dcomp com e informou o crédito do Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2016, no valor de R$ 11.653.229,25, com a seguinte composição:

43.
Das parcelas acima, as Retenções na Fonte e as Demais Compensações foram
integralmente confirmadas de forma eletrônica. As demais parcelas foram direcionadas para
análise, conforme a seguir detalhadas.

Imposto pago no exterior
44.
Intimada a apresentar documentos comprobatórios do pagamento no exterior, de
acordo com o art. 25 da Instrução Normativa no 1.520, de 2014, despacho decisório indeferiu o IR
pago pelos seguintes motivos:
i) apresentação de documentos sem tradução juramentada;
ii) apresentou apenas um recolhimento, da investida AESOP UK, sediada na Inglaterra, sem o
reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e sem o reconhecimento pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que foi devido o imposto, também não apostilado;
iii) verificou-se que o contribuinte informou no bloco X da ECF, registros X340 e X350, relação de
investidas no exterior, com resultados apurados nas empresas NATURA COSMÉTICOS S.A. - PERU,
NATURA COSMÉTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. - MEXICO, NATURA COSMÉTICOS LTDA. -
COLÔMBIA, NATURA COSMÉTICOS S.A. - ARGENTINA, NATURA DISTRIBUIDORA DE MEXICO, S.A.
DE C.V. - MEXICO, NATURA COSMÉTICOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. - MEXICO e
NATURA COSMÉTICOS S.A. – CHILE. Todavia, não constou resultado apurado nem informação de
pagamentos no exterior para a investida da Inglaterra AESOP UK, o que evidencia inconsistência
entre os documentos apresentados e os dados informados na ECF.
iv) no Lalur/Lacs consta o valor de R$ 20.508.325,71 a título de Lucro Líquido do Exterior.
Entretanto, no registro X350 da ECF (PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR – RESULTADO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO), consta resultado que supera esse valor.
45.
A Decisão recorrida, ante ausência de documentação comprobatória também
Fl. 4640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
11
indeferiu o direito creditório sob os seguintes fundamentos:
Mas, novamente, os documentos trazidos pela interessada constituem um
“repositório de dados”. Não foi possível, pela mera análise das “informações”,
vinculá-las à relação de investidas contida na ECF - X340, compreender como
foram utilizadas no cálculo do valor do IR Exterior informado na DCOMP, verificar
se as respectivas receitas foram oferecidas à tributação ou se foram obedecidos
os limites previstos na legislação brasileira. De fato, ainda restam muitas questões
não esclarecidas, tais como:
✓ Quais foram os eventuais equívocos cometidos, que justificariam as
inconsistências entre os valores registrados Lalur/Lacs e os valores informados no
registro X340 da ECF, identificados no Despacho Decisório?
✓ Por que a contribuinte não apresentou documentos relativos às operações da
empresa que possuem dados de receitas auferidas no exterior registradas na ECF
– X340, como o caso da NATURA COSMÉTICOS S.A. – ARGENTINA?
✓ Por que não foram informados na ECF – bloco X – receitas auferidas no exterior
pela “EMEIS HOLDINGS PTY LTD” da Austrália, sendo que a contribuinte anexou o
DOC 13, contendo informações sobre operações da empresa?
[...]
✓ Por que a contribuinte apresenta, na Manifestação de Inconformidade,
demonstrativo contendo receitas decorrente de resultados individuais de
controladas no exterior e não informou na ECF – X340 os valores relativos ao lucro
líquido da investida no exterior para estas empresas?
Como exemplo, destaco as informações relacionadas às controladas Aesop Hong
Kong, Aesop Korea, Aesop Taiwan e Aesop Macau, que indicam resultado positivo
no quadro apresentado pela contribuinte, reproduzido a seguir, mas não foram
informados lucros na ECF – X340.
[...]
✓ Por que a contribuinte não demonstrou / identificou quais valores utilizou para
calcular o valor o “IR exterior” que foi declarado na DCOMP?
✓ Por que a contribuinte não apresentou provas relativas ao montante de R$
20.508.325,71 que adicionou no Bloco X da ECF, a título de lucros auferidos no
exterior? Ressalte-se que, apesar de registrar que a quantia foi reconhecida pelo
Despacho Decisório, tal situação não ocorreu. No referido despacho, o valor
registrado no Lalur é utilizado para evidenciar as inconsistências nas informações
prestadas, conforme se observa do trecho a seguir:
Outra inconsistência decorre que a empresa informou no Lalur/Lacs o valor
de R$ 20.508.325,71 a título de Lucro Líquido do Exterior. Entretanto, no
registro X350 da ECF, informou resultados que superam esse valor.
✓ Qual a relação entre os documentos apresentados e os valores declarados na
DCOMP?
✓ As receitas auferidas no exterior, que o contribuinte pretendeu demonstrar
com a documentação apresentada foram oferecidas à tributação, nos termos da
legislação do Imposto de Renda?
✓ Os limites previstos na legislação foram cumpridos?
Estes são somente alguns dos exemplos de incoerências constatadas por meio do
batimento entre as informações prestadas na ECF, pela própria contribuinte, e as
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
12
contidas nos documentos trazidas com a manifestação de inconformidade, no
intuito de demonstrar seu direito.
Assim, diante do exposto, apesar das provas e argumentos apresentados pela
interessada, não ficou demonstrado nos autos que a contribuinte teria direito de
deduzir os valores de “IR Exterior declarados na DCOMP no cálculo do saldo
negativo de IRPJ.
Portanto, por meio deste acórdão, mantem-se a glosa dos valores declarados a
título de pagamento no exterior, com base nas mesmas constatações apontadas
no Despacho Decisório: falta de comprovação do imposto pago no exterior,
revestido das formalidades impostas pela legislação de regência; inconsistências
entre os documentos apresentados e os dados informados no Bloco X da ECF;
inconsistência entre o Lucro Líquido no exterior informado no Lalur/Lacs e os
valores informados no registro X350 da ECF.
46.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera os mesmos argumentos de primeira
instância; limita-se a apresentar como prova uma planilha em que relaciona os documentos
juntados aos autos e já foram analisados tanto pela autoridade fiscal quanto pela primeira
instância e requer diligência.
47.
Embora conste tradução juramentada de parte dos documentos, não consta
reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que foi devido o imposto,
sendo que este último reconhecimento poderia ser substituído pela apostila (art. 3o a 6o do
Decreto no 8.660, de 2016, e §§ 5o e 5a-A da IN RFB no 1.520, de 2014), conforme salientado pela
autoridade fiscal desde a origem. Ademais, em relação a vários pontos suscitados pela decisão
recorrida a recorrente sequer manifestou-se.
48.
Oportuno salientar que os documentos juntados aos autos após a interposição do
recurso voluntário, na realidade às vésperas do julgamento do recurso voluntário, não são capazes
de infirmar a decisão recorrida.
49.
Nestes termos, entendo não haver elementos probatórios suficientes que suscitem
dúvidas para baixar o feito em diligência. Ademais, a recorrente não apresentou nenhum
elemento probatório diverso daquele já analisado desde a origem. Assim, ante a ausência de
elementos probatório, mantenho a glosa dos valores declarados a título de pagamento no
exterior.

Pagamentos de estimativa
50.
Do montante de R$ 63.700.314,45 referente a pagamento de estimava foram
confirmados automaticamente R$ 60.112.148,83. A diferença de R$3.588.165,62, referente aos
meses 06, 07 e 10/2016, foi glosada em razão de o valor do principal do DARF ter sido utilizado
parcialmente em PER/DCOMP de Pagamento Indevido ou a Maior, sob pena de dupla utilização
das parcelas.
51.
A decisão de primeira instância manteve a decisão do despacho decisório.
Ressaltou, todavia, que a recorrente “não trouxe provas de que teria cometido um equívoco no
preenchimento das declarações”.
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
13
52.
A recorrente aduz que o valor em litígio não compõe o saldo negativo do ano-
calendário 2016, nesse sentido a glosa seria indevida. Vejamos.
53.
Aponta inicialmente que nos meses 06, 07 e 10/2017 o valor total do IRPJ devido foi
de R$ 75,6 milhões, montante considerado na composição do saldo negativo. Todavia, por lapso,
recolheu R$ 79,2 milhões a título de IRPJ para esse período.
54.
Aduz que apenas a diferença de R$ 3,6 milhões entre o valor devido e o valor pago a
título de IRPJ foi objeto das PER/DCOMPs mencionadas no Despacho Decisório, de modo que não
este valor poderia ter sido glosado no exame da presente DCOMP, tendo em vista não ter sido
parte integrante do saldo negativo que se almeja compensar.

55.
Registra que o total de IRPJ devido no ano-calendário de 2016 foi de R$
172.821.658,14, conforme consta do despacho decisório, todavia recolheu o total de R$
184.474.887,39. Considerando o recolhimento a maior realizado no período, apurou-se saldo
negativo de R$ 11.653.229,25, composto da seguinte forma:

56.
Observa que o saldo negativo acima considera o valor de R$ 173.865.339,27
recolhidos a título de estimativas mensais de IRPJ, conforme tabela a seguir:

57.
Em relação aos períodos de apuração questionados (junho, julho e outubro),
conforme DCTFs Retificadoras juntadas aos autos, apresentadas para esses meses (Doc. 04, e-fls.
142 e seg.), assenta que recolheu as estimativas mensais de IRPJ via DARF, compensação e
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
14
suspensão, e computou o IRRF, conforme quadro a seguir:

58.
Observa que os valores que integraram o saldo negativo ("Total Devido") são
idênticos aos declarados na ECF, e as parcelas recolhidas via DARF equivalem aos montantes
confirmados no despacho decisório (e-fls .8), o que demonstra que o total de R$ 3.588.165,62 não
integrou o saldo negativo.
59.
Na sequência apresenta tabela com os valores no caso de ter aproveitado os
montantes apontados no despacho decisório (inicialmente declarados em DCTFs Originais,
substituídas pelas respectivas DCTFs Retificadoras apresentadas de forma espontânea pela
Recorrente). Confira-se:

60.
Mediante comparação do IRPJ Devido ("TOTAL Devido" - integrante do saldo
negativo) e do IRPJ efetivamente pago ("TOTAL Pago" - não integrante do saldo negativo), com
base nas tabelas acima, tudo leva a crer que a recorrente recolheu IRPJ a maior no valor de R$
3.588.165,62. Esse foi o montante pleiteado nos processos elencados no despacho decisório. Veja-
se:

61.
Conforme dito, a decisão recorrida pontou que a recorrente “não trouxe provas de
que teria cometido um equívoco no preenchimento das declarações”. Ocorre que a centro da
controvérsia em relação a esta matéria, nos termos do despacho decisório, foi a possibilidade de
utilização em duplicidade, veja-se:
Para os pagamentos com a inconsistência “Há PER/DCOMP de Pagamento
Indevido ou a Maior utilizando o mesmo DARF”, foi identificado que a empresa
apresentou PER/DCOMP de Pagamento indevido ou a maior utilizando parte do
valor que também estaria utilizado no Saldo Negativo. Os processos dos créditos
do Pagamento Indevido ou a Maior seguem em julgamento no contencioso e,
em razão disso, os valores utilizados naqueles PER/DCOMP ficam glosados da
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
15
composição do crédito do Saldo Negativo, sob pena de dupla utilização das
parcelas.
62.
Entendo, porém, que nesse caso específico, a DCTF retificadora embora não seja
prova suficiente para confirmar o crédito da matéria em litígio, é suficiente para que a Receita
Federal reanalise o direito creditório em relação a esta parte, levando em consideração tal
retificadora e os fatos elencados acima.
63.
Nesse sentido dou provimento parcial à matéria para que os autos retornem à
origem para reanálise, nos termos elencados neste voto.

Estimativas Parceladas
64.
Despacho decisório glosou as estimativas parceladas no montante de
R$ 18.963.123,84 em razão de o parcelamento, à época da decisão, estar em curso; ou seja, as
estimativas parceladas declaradas na Dcomp não estavam quitadas.
65.
A decisão recorrida, voto vencido, deu provimento ao recurso em relação à matéria.
O voto vencedor, todavia, reconheceu somente as estimativas extintas por pagamento em
decorrência da decisão judicial, sob os seguintes fundamentos:
[...] As estimativas parceladas só podem ser utilizadas para dedução do IRPJ ou
CSLL devidos no ano-calendário, até o montante das parcelas efetivamente
pagas do parcelamento, e na proporção em que forem pagas. Portanto, não há
lacuna, não há ausência de disposição expressa que justifique o uso da analogia
no caso em concreto.
Por oportuno, cabe mencionar que os acórdãos precedentes à Súmula CARF no
177 tratam tão somente de estimativas compensadas. Parte destes acórdãos
tomam o disposto no Parecer Normativo Cosit no 02 de 2018, para reconhecer as
estimativas compensadas declaradas como dedução do imposto de renda devido,
ainda que não homologadas. Referido parecer, cujo efeito é vinculante no âmbito
da Receita Federal do Brasil, do mesmo modo que a Súmula CARF no 177, trata
especificamente da possibilidade de as estimativas compensadas não
homologadas comporem o saldo negativo. Não há qualquer menção, neste
parecer, às estimativas parceladas.
[...]
Assim, houve quitação de débitos no montante de R$ 6.340.808,51, referentes
aos períodos de apuração maio, julho, agosto e setembro de 2016. Acompanho a
relatora na conclusão de que estes débitos, extintos por pagamento, componham
o cálculo do saldo negativo. Entretanto, divirjo do entendimento de que os
demais débitos devam compor o saldo negativo por terem liquidez e certeza, em
virtude de terem sido confessados em parcelamento efetivado.
A confissão de dívida implica a constituição do crédito tributário, prescindindo,
assim, do lançamento para a sua cobrança. Os débitos confessados podem, então,
ser imediatamente exigidos. A confissão de dívida, por si só, não confere certeza e
liquidez ao crédito alegado. Concluir isso, seria equivalente a dizer que qualquer
débito de estimativa informado em DCTF, que também constitui confissão de
dívida, e não pago, poderia ser utilizado na composição do saldo negativo; o que
não é verdade. Ademais, como se verificou supra, o parcelamento foi cancelado.
Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
16
Como consequência, os débitos seguiram para cobrança administrativa, mediante
os processos no 16152.720037/2019-72 e 10880.726785/2015-24, conforme
informou o contribuinte (fls.
4263). Importante frisar que estes processos são de cobrança, e não de
parcelamento. Em outras palavras, os débitos constantes destes processos são
referentes a estimativas mensais apuradas e não pagas, em processo de cobrança;
e não, estimativas parceladas, visto que o parcelamento foi cancelado.
A fim de se verificar se algum outro débito de estimativa de IRPJ do ano-
calendário em exame havia sido quitado, foram feitas consultas nos sistemas
internos da Receita Federal do Brasil.
Verificou-se que os débitos objeto de cobrança nos mencionados processos
permanecem com saldos devedores, confirmando-se, somente, a quitação de
estimativas no valor de R$ 6.340.808,51, conforme tabela que se segue.

Pelas razões já expostas, as estimativas extintas por pagamento em decorrência
da decisão judicial serão consideradas como pagamentos de estimativa
reconhecidos neste acórdão.
Refazendo-se o cálculo do IRPJ para o ano-calendário 2016, a partir das parcelas
reconhecidas tem-se:

Verifica-se, assim, que o imposto devido apurado (R$ 172.821.658,14) foi superior
ao somatório das parcelas deduzidas, que totalizaram R$ 170.070.561,32,
restando saldo de IRPJ a pagar de R$ 2.751.096,82.
66.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos de primeira instância no
sentido de que comprovada a existência do parcelamento das estimativas, os respectivos valores
devem compor a formação do crédito proveniente do saldo negativo, independentemente da
liquidação integral do parcelamento.
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
17
67.
Aduz que na hipótese de não ser confirmada a liquidação das estimativas por meio
do parcelamento, os respectivos valores deverão ser exigidos no próprio processo administrativo
do parcelamento, com os acréscimos legais, não havendo previsão legal de sua glosa da
composição do crédito proveniente de saldo negativo.
68.
Cita o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2018 e Súmula Carf 177.
69.
A meu ver assiste razão à recorrente, tal como pontuou o voto vencido da decisão
recorrida. Vejamos.
Inicialmente, verifica-se os parcelamentos encontravam-se atrelados aos
processos no 16152.720037/2019-72 (períodos de apuração mar/2016 e
abr/2016) e 10880.726785/2015-24 (períodos de apuração mai/2016 a out/2016),
conforme quadro a seguir (fl. 4.283):

Posteriormente os débitos de estimava mensal de IRPJ, controlados pelo PAF no
10880-726.785/2015-24,
foram
transferidos
para
o
processo
no
11255.720002/2022-67. O Despacho no 114.978/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB,
de 2022, emitido nos autos do citado processo e anexado aos presentes autos (fls.
4.305 e 4.306), contém informações pertinentes ao parcelamento das estimativas
utilizadas na composição do saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2017
(01/01/2016 a 31/12/2016).
[...]
Com base nos fatos descritos, depreende-se que o parcelamento PERT III-A foi
efetivado em outubro de 2017 e cancelado em 2022. Segue resumo dos principais
pontos abordados no despacho:
▪ a adesão ao parcelamento PERT III-A ocorreu em 24/10/2017; ▪ os pagamentos
relativos ao PERT foram efetuados em 25/10/2017; ▪ a consolidação dos débitos
parcelados no PERT-III-A foi feita manualmente nos autos do processo no
13804.723217/2018-15, com data de protocolo de 27/12/2018; ▪ foi identificada
diferença no recolhimento, que não foi reconhecida pela contribuinte; ▪ foi
proferida decisão indeferindo o PERT pela falta de recolhimento das diferenças; ▪
como a decisão não foi questionada, o PERT foi cancelado.
Após o cancelamento do parcelamento, foi preferida decisão judicial,
determinando que os pagamentos efetuados no âmbito do PER III-A fossem
utilizados para amortizar dos débitos, incluindo as estimativas mensais declaradas
como parceladas na DCOMP dos autos.
[...]
Pelo exame das informações, verifica-se que, em decorrências das alocações
determinadas pela decisão judicial, foram extintos os débitos de estimativa
mensal de IRPJ (código de receita 2362) referentes a maio/2016 (R$ 759.744,87),
jul/2016 (R$ 2.109.894,13), ago/2016 (R$ 2.204.124,14) e set/2016 (R$
1.267.045,37 = R$ 2.263.675,28 - R$ 996.629,91), que totaliza R$ 6.340.808,51.
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
18
Verifica-se, ainda, que os valores correspondentes às demais estimativas,
informadas na DCOMP como parceladas, foram encaminhadas para cobrança,
conforme comprovado pelas informações dos processos nos 16152.720037/2019-
72 e 10880.726785/2015-24 (fls. 4.283 a 4.299), contendo “Cópia do Relatório de
Situação Fiscal da Requerente – Status Devedor” e “Extrato de Débitos e DARF”.
Portanto, na situação dos autos chega-se à seguinte conclusão:
▪ os débitos extintos por pagamento, no valor de R$ 6.340.808,51, compõem o
cálculo saldo negativo;
▪ os demais débitos, encaminhados para cobrança, possuem liquidez e certeza por
terem sido confessados em parcelamento efetivado, de modo que também
devem compor o saldo negativo.
A análise efetuada, a meu ver, corrobora a posição que defende que o
enunciado da Súmula CARF no 177, aplicado ao caso de estimativas
compensadas, pode ser estendido às estimativas parceladas, por analogia,
desde que comprovado que o parcelamento tenha sido efetivado – fato que
confere efeito de confissão de dívida aos débitos parcelados.
Portanto, por meio deste acórdão confirmo o valor integral das estimativas
parceladas declaradas na DCOMP, no montante de R$ 18.963.123,84, como
passível de ser utilizado no cálculo do saldo negativo do período.
70.
Acerca do parcelamento, o voto vencedor apontou o que segue:
Pelo histórico apresentado, verifica-se que, em verdade, o parcelamento não foi
efetivado. Em outubro de 2017 foi feita a adesão ao parcelamento, mas como é
sabido, o parcelamento tem regras bastante específicas e requisitos a serem
cumpridos para que seja, de fato, efetivado. Tais requisitos não foram
cumpridos, resultando no indeferimento do PERT. Como não houve contestação
do indeferimento por parte do contribuinte, o parcelamento foi cancelado.
Sobreveio, então, decisão judicial determinando que os pagamentos que haviam
sido efetuados fossem utilizados para quitar débitos de estimativas mensais.
71.
O débito cujo parcelamento restou indeferido ou cancelado configura confissão de
dívida e está apto a ser inscrito em dívida ativa no caso de não pagamento, e posterior cobrança
judicial. Nesse sentido entendo aplicar-se ao caso a inteligência da Súmula Carf 177 e a Súmula
STJ 653:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Súmula STJ 653: O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido,
interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do
débito.
72.
A meu ver, débito de estimativa decorrente de parcelamento indeferido ou
cancelado equipara-se ao débito de estimativa declarado em Dcomp; ambos configuram confissão
de dívida e devem receber o mesmo tratamento, qual seja, compor o saldo negativo. Eventual não
pagamento do débito deve ser objeto de cobrança na via própria.
73.
Tal posicionamento alinha-se ao Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2018. Veja-se:
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933242/2022-91
19
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor
saldo negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser
objeto de cobrança.
[...]
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo
negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das
estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou,
pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os
interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
12. Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por Dcomp,
(vide itens 11.2 e 11.3), podendo somente após esta data serem cobrados e
encaminhados para inscrição em dívida ativa, ratifica-se o entendimento contido
nos itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 da SCI Cosit no 18, de 2006, e cancela-se
o contido no item 12.1.2.
74.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário em relação à matéria, para
reconhecer que as estimativas parceladas, no montante de R$ 18.963.123,84, integrem o saldo
negativo do ano-calendário 2016.
Conclusão
75.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para:
i) em relação aos pagamentos de estimativa, determinar o retorno do processo à Receita Federal
do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração
a DCTF retificadora e os argumentos elencados em relação à matéria, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual;
ii) em relação à estimativa compensada, reconhecer que as estimativas parceladas, no montante
de R$ 18.963.123,84, integrem o saldo negativo do ano-calendário 2016.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 4649
DF CARF MF
Original